Tribunal: TJMT
Processo: 1005435-31.2023.8.11.0007
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005435-31.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PAOLLA BUFFET LTDA - CNPJ: 34.349.547/0001-19 (EMBARGANTE), HAYLLA MAYUANNE MACIEL LOPES - CPF: 018.320.431-00 (ADVOGADO), LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 049.150.361-03 (EMBARGANTE), AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIAS REIS ALVES - CPF: 702.482.601-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença que concedia segurança para impedir a suspensão da inscrição estadual e a restrição na emissão de notas fiscais.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado, à luz das Súmulas 70, 323 e 547 do STF, considerando a alegação de que a suspensão da inscrição estadual configuraria sanção política vedada.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a legalidade da suspensão da inscrição estadual, demonstrando que a medida decorreu da inércia da parte em atender às notificações fiscais e foi aplicada como medida cautelar legítima, não como sanção política.

4. As Súmulas 70, 323 e 547 do STF não têm aplicação irrestrita, podendo ser afastadas quando há observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

5.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. A suspensão da inscrição estadual, precedida de processo administrativo regular e notificações ao contribuinte, não configura sanção política vedada pelo STF. 2. A aplicação da penalidade, quando observados o contraditório e a ampla defesa, constitui medida cautelar legítima prevista na legislação estadual."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Portaria no 005/2014-SEFAZ, art. 78, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RMS 26.803/MT, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 09/06/2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia

Câmara
:

Trata-se
de

recurso de
embargos de
declaração

opostos
p
or

Paolla Buffet Ltda.

em
face
d
o

Acórdão
da
Primeira

Câmara
de
Direito
Público e
Coletivo
, que,
por
unanimidade
,
desproveu
o recurso de
a
pelação
com remessa necessária
no
1005435-31.2023.8.11.0007
conforme ementa a seguir transcrita (Id.
252977152
)
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REFORMA DA SENTENÇA E DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado contra sentença que concedeu segurança para impedir a suspensão da inscrição estadual e a emissão de notas fiscais de empresa contribuinte

II. Questão em Discussão

2. A questão consiste em determinar a legalidade da suspensão da inscrição estadual e a emissão de notas fiscais, avaliando a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de Decidir

3. A suspensão da inscrição estadual foi fundamentada na inércia da impetrante em apresentar defesa adequada e a documentação solicitada após duas notificações.

4. A medida encontra respaldo na Portaria no 005/2014-SEFAZ, art. 78, inciso VII, e é considerada legítima para prevenir sonegação fiscal, observando o devido processo legal.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso provido para reformar a sentença e denegar a segurança.

Tese de Julgamento: "1. A suspensão de inscrição estadual é legítima quando precedida de notificações ao contribuinte, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. 2. A ausência de regularização no prazo estipulado justifica a medida cautelar prevista em legislação estadual."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Portaria no 005/2014-SEFAZ, art. 78, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 323; TJ-MT, AI 10181749120228110000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04.04.2023; TJ-MT, Apelação Cível 10257886320188110041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 06.04.2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; TJ-MT, REEX 00095484720138110055, Rel. Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, j. 14.07.2015, Quarta Câmara Cível.

Nas razões recursais, a Embargante sustenta que o acórdão é contraditório, pois, ao mesmo tempo
em
que reconhece a vedação às sanções políticas fiscais com fundamento nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF,
valida
a aplicação de uma sanção política pela SEFAZ-MT, ao considerar legítimo o cancelamento da inscrição estadual da empresa com base na Portaria 005/2014. Argumenta que tal entendimento é incoerente, pois as referidas súmulas foram editadas justamente para impedir que normativas infralegais dos fiscos estaduais fossem utilizadas como meio coercitivo de cobrança tributária, como no presente caso, configurando ofensa direta ao princípio da segurança jurídica e à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Com base nessas alegações, pleiteia o provimento do recurso para sanar a contradição e atribuir efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão embargado, negando provimento ao recurso de apelação e restabelecendo a sentença que concedeu a segurança (Id. 260376662).

Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 2
66199255
).

É o
relatório
.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia

Câmara
:

Conforme relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos po
r Pa
o
lla Buffet Ltda.
contra o acórdão de Id.
2
58339697
, que
de
u provimento ao recurso de apelação interposto.

Tratava-se de recurso interposto contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1005435-31.2023.8.11.0007, a qual concedeu a ordem para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de suspender a inscrição estadual da impetrante e de restringir a emissão de suas notas fiscais.

Pois bem.

Os embargos de declaração são previstos no ordenamento jurídico brasileiro e têm por finalidade esclarecer decisões judiciais que apresentem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o artigo 494 do Código de Processo Civil, que estabelece:

“Art. 494. Publicada a
sentença
, o
juiz

só

poderá

alterá
-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de
ofício

ou
a
requerimento
da parte,
inexatidões

materiais

ou

erro
de cálculo;

II -
por

meio
de embargos de
declaração
”.

E o artigo 1.022, do mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, nos seguintes termos:

“Art. 1022:
Cabem
embargos de
declaração
contra
qualquer

decisão
judicial para:

I -
esclarecer

obscuridade

ou
eliminar
contradição
;

II -
suprir

omissão
de ponto
ou

questão
sobre o
qual

devia
se pronunciar o
juiz
de
ofício

ou
a
requerimento
;

III -
corrigir
erro material.

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a
decisão
que:

I -
deixe
de
se
manifestar sobre tese firmada em
julgamento
de casos repetitivos
ou
em incidente de
assunção
de
competência

aplicável

ao
caso
sob

julgamento
;

II -
incorra
em
qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

O Regimento Interno deste Tribunal também disciplina o processamento dos embargos de declaração:

“Art. 21-A.
Às

Câmaras

Cíveis

Isoladas

Ordinárias
de
Direito
Público e
Coletivo
compete: (
Acrescentado
pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I –
Processar
e
julgar
: (
Acrescentado
pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de
declaração

opostos
a
seus

acórdãos
; (
Acrescentado
pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de
declaração

serão

opostos
por
petição
dirigida
ao
Relator do
acórdão
, dentro de 05 (cinco)
dias
nos
processos

cíveis
e 02 (
dois
)
dias
nos
processos

criminais
,
prazo
que se conta a partir da
publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos
a preparo”.

No caso sob apreciação, a Embargante alega que este Tribunal teria incorrido em contradição ao, por um lado, reconhecer a vedação às sanções políticas fiscais com fundamento nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF e, por outro, validar a aplicação de uma sanção política pela SEFAZ-MT, ao considerar legítimo o cancelamento de sua inscrição estadual com base na Portaria 005/2014.

Todavia, a despeito dos argumentos apresentados, não se vislumbra qualquer omissão, obscuridade ou erro material a ser suprido no acórdão hostilizado.

Da leitura do referido acórdão, extrai-se que a questão de mérito levantada nos presentes embargos de declaração foi devidamente analisada e fundamentada por este Relator:

“
[...]
Nessa perspectiva, um dos fatores que pode ensejar a nulidade de atos administrativos que submetem contribuintes a medidas cautelares é a forma como são conduzidos. Em determinadas situações, a Fazenda Pública pode agir de maneira unilateral, sem proporcionar ao contribuinte a oportunidade de regularização ou o direito ao contraditório.

Todavia, essa não é a hipótese dos autos.

[...]

Extrai-se dos autos, conforme documento de Id. 216937963, que a apelada foi intimada em 23/02/2023 acerca da Intimação Fiscal no 43071/1825/11/2023, na qual foram apuradas supostas irregularidades no cumprimento de suas obrigações tributárias, incluindo discrepâncias entre o valor das operações recebidas e o valor das receitas declaradas. Em decorrência disso, foi concedido o prazo de 30 dias para regularização.

Esse prazo findou-se em 20/04/2023, mas a apelada somente apresentou defesa administrativa em 26/04/2023, por meio do processo no 51153967/2023, limitando-se a afirmar que não reconhecia as irregularidades apontadas, sem, contudo, fornecer a documentação solicitada.

Em face disso, foi concedido um novo prazo, até 31/05/2023, para que a apelada juntasse a documentação comprobatória da regularidade das operações, o que não foi atendido, resultando na suspensão de sua inscrição estadual em 05/07/2023.

Assim, diante da inércia da apelada, foi aplicada a penalidade cabível, conforme prevista no art. 78, inciso VII, da Portaria no 005/2014-SEFAZ. Trata-se de ato plenamente legal, especialmente considerando que foram observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, uma vez que a apelada teve duas oportunidades (20/04/2023 e 31/05/2023) para regularizar sua situação.

No presente caso, não se pode alegar que a apelada foi surpreendida ou que o ato tenha sido realizado de ofício, uma vez que, ao ser devidamente intimada, tinha plena ciência de que a inércia resultaria na aplicação da penalidade prevista na legislação estadual.

Constatado, assim, que o processo de suspensão da inscrição estadual foi conduzido em estrita observância ao devido processo legal, conclui-se que não há qualquer ilegalidade no ato administrativo.
”

Diferente do que alega a
E
mbargante,
a suspensão
de sua inscrição estadual decorreu de reiteradas notificações do Fisco para que regularizasse sua situação fiscal,
tendo sido
cientificada das consequências da omissão
. Apesar disso,
permaneceu inerte
, não fornecendo os esclarecimentos requeridos dentro do prazo concedido.

Ato contínuo, a suspensão de sua inscrição estadual foi efetivada somente após a
concessão de prazo razoável para defesa e regularização
, em observância aos princípios do
devido processo legal, contraditório e ampla defesa
.

Dessa forma, a suspensão da inscrição estadual foi aplicada em conformidade com os limites legais e constitucionais que regem a fiscalização e o exercício do poder de polícia, não se podendo alegar restrição desproporcional ao livre exercício da atividade econômica, uma vez que é dever do Estado estabelecer critérios para a fruição desses direitos e, consequentemente, fiscalizar o cumprimento das exigências legais pertinentes.

A
propósito
, entendimento do Superior Tribunal de
Justiça
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL, POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DEVOLVIDO À SEGUNDA TURMA DO STJ, PARA OS FINS DO ART.
543-B
,
§ 3o
, DO
CPC/73
, TENDO EM VISTA A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF, NO JULGAMENTO DO
RE 565.048/RS
, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA QUE TRATA DE MATÉRIA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO, PELO COLEGIADO JULGADOR. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À VICE-PRESIDÊNCIA DO
STJ.
[
...
]

VII. No presente caso, a suspensão da inscrição estadual ora impugnada não foi determinada como meio coercitivo indireto para o pagamento de tributo - como admite a própria impetrante, não tem ela débitos com o Fisco estadual -, extraindo-se, da petição inicial, que a impetrante "solicitou emissão de Certidão Negativa de Débitos, perante a Secretaria de Estado da Fazenda, tendo lhe sido fornecida Certidão Positiva de Débitos Fiscais - CPD no 009/2006, na qual constam as seguintes justificativas: 'Quanto ao contribuinte: encontra-se suspenso por irregularidades cadastrais a partir de 19/09/2006; a filial de inscrição estadual 13.171.918-1 com omissão de GIA-ICMS do mês de agosto de 2002'" , bem como que "inexistem quaisquer débitos da impetrante perante a fiscalização, demonstrou-se isso diante da certidão positiva emitida pelo próprio órgão" , e, ainda, que "a impetrante efetiva regularmente o recolhimento de seus tributos". Da leitura dos acórdãos do Tribunal de origem e desta Corte, constata-se que, na realidade, a
suspensão da inscrição estadual da impetrante não ocorreu em razão do
não recolhimento do ICMS, ou seja, como forma de exigir o recolhimento do tributo, mas se deu em face do descumprimento de obrigação tributária acessória, por não se adequar ao disposto no art. 35-A, § 1o, da Portaria 114, de 2002, com a redação dada pela Portaria 44, de 2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso.

VIII. Não havendo que se falar em juízo de retratação, no caso - por não se tratar, no Recurso Ordinário e no Recurso Extraordinário, de suspensão de inscrição estadual como meio coercitivo indireto para o pagamento de tributo, mas de suspensão de inscrição, por ter deixado a impetrante de cumprir obrigação tributária acessória de se adequar ao disposto no art. 35-A, § 1o, da Portaria 114, de 2002, com a redação dada pela Portaria 44, de 2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, ato normativo que, por sua vez, tem respaldo no art. 17, I e parágrafo único, da Lei estadual 7.098/98 -, deve ser mantido o acórdão que negou provimento ao Recurso Ordinário, devolvendo-se os autos, assim, à Vice-Presidência desta Corte.

IX. Recurso ordinário improvido. Acórdão da Segunda Turma do STJ mantido, em juízo negativo de retratação.

(
RMS 26.803/MT
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2020,
DJe
17/06/2020)”

(destaquei)

Assim, as Súmulas 70, 323 e 547 do STF não têm aplicação absoluta, podendo ser afastadas quando a restrição imposta decorre de processo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa. No caso, a suspensão da inscrição estadual resultou da inércia da
E
mbargante em atender às notificações fiscais, sendo medida cautelar legítima e não sanção política.

Diante do exposto, não vislumbro plausibilidade nas alegações d
a
Embargante que justifique a alteração do acórdão, devendo este ser mantido em sua integralidade pelos fundamentos já apresentados.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade, porém,
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios, mantendo-se o r. acórdão em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025